Tribunal: TJDFT
Processo: 0752342-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PREVALÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1 – No julgamento do IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 foi fixada a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício” (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2 – Deve ser aplicado o entendimento firmado no IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 no sentido de que, em se tratando de demanda que envolva relação de consumo, na qual o consumidor figura no polo passivo, é absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor, à luz do estatuído nos artigos 6o, inciso VIII, c/c o artigo 101, inciso I, do CDC, que preveem a facilitação da defesa daquele e o seu acesso ao Judiciário, o que possibilita a declinação de ofício da competência pelo Magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio.
3 – Apesar de no contrato celebrado entre as partes do Feito originário constar que o Réu possuía domicílio em Ceilândia/DF, consta nos autos cópia de notificação extrajudicial encaminhada a endereço situado em Vicente Pires, até mesmo com aviso de recebimento firmado pelo próprio Réu, conforme informado pelo funcionário dos CORREIOS, razão pela qual o endereço declinado na petição inicial (Vicente Pires – Circunscrição Judiciária de Águas Claras) corresponde, até prova em contrário, ao domicilio atual do Réu e deve, portanto, ser levado em consideração no momento de aferição da competência.
Conflito de competência admitido e acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitado.